Tribunal: TJDFT
Processo: 0038093-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0038093-38.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: ANDREIA SANTANA EMBARGADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Reexaminando os autos, verifiquei que a Execução foi proposta em 25.3.2019 (Id. 32965103) e está aparelhada por um cheque emitido pela Executada em agosto de 2015 (Id. 32965105, págs. 3-4). Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da ocorrência da prescrição do cheque Id. 32965101, páginas 3 e 4, no prazo de cinco dias, à luz do disposto no art. 59 da Lei no 7.357/85. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora